Tribunal: TJDFT
Processo: 0712798-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS OPOSTOS ANTERIORMENTE PELA PARTE CONTRÁRIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DO MESMO DECISUM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS.
1. O prazo para oposição dos embargos de declaração, previsto no art. 1.023, CPC, é comum a ambas as partes, ainda que haja previsão de contagem em dobro, não se interrompendo para a oposição de aclaratórios pela parte contrária contra o mesmo decisum já embargado.
2. A ausência de oposição pela parte de embargos de declaração no prazo recursal previsto no art. 1.023 do CPC, fulmina de preclusão a pretensão de saneamento de vícios na decisão já embargada, acarretando sua intempestividade.
3. Viável se afigura opor embargos de declaração ao pronunciamento judicial que decidiu os embargos de declaração anteriormente opostos unicamente se exigir saneamento - por obscuridade, contradição ou omissão - a decisão proferida relativamente aos primeiros embargos.
4. No caso, imprescindível firmar juízo negativo de admissibilidade para os embargos de declaração opostos pela parte contrária, os quais manifestamente visam a, por via transversa, rediscutir matérias não abordadas nos primeiros aclaratórios.
5. Embargos de declaração não conhecidos.